Tribunal: TJBA
Processo: 8045054-32.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045054-32.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: MONIQUE DA SILVA ORNELLAS e outros

Advogado(s)
:
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE INSUMOS, FRALDAS E ACOMPANHAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PACIENTE EM ESTADO GRAVE. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE SAÚDE. ADEQUAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de insumos, fraldas e acompanhamento de médico neurologista à agravada, paciente em estado grave após acidente vascular cerebral (AVC), sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a operadora de plano de saúde tem a obrigação de fornecer insumos, fraldas e acompanhamento médico especializado à paciente em estado crítico; e (ii) verificar a adequação da multa diária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é direito fundamental previsto no art. 196 da Constituição Federal, impondo às operadoras de planos de saúde o dever de assegurar tratamento digno e adequado, especialmente em situações de urgência e emergência.

A prescrição médica comprova a necessidade dos insumos e fraldas como parte do tratamento da agravada, cuja situação clínica demanda cuidados contínuos, a fim de evitar complicações severas, como úlceras de pressão e septicemia.

A jurisprudência pacificada, incluindo o entendimento da Súmula 608 do STJ, aplica o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde, vedando interpretações restritivas que possam comprometer a finalidade assistencial do contrato.

O fornecimento de insumos e fraldas essenciais é obrigação decorrente da continuidade do tratamento hospitalar, sendo inerente ao dever de assistência integral assumido pela operadora de saúde, especialmente em casos de internação prolongada.

A multa diária fixada revela-se proporcional e adequada ao caso concreto, uma vez que busca compelir o cumprimento tempestivo da obrigação, evitando graves prejuízos à saúde da agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde tem a obrigação de fornecer insumos, fraldas e acompanhamento médico especializado prescritos em casos de urgência ou emergência, como parte da assistência integral devida ao beneficiário.

A multa diária fixada é medida adequada e proporcional para assegurar o cumprimento tempestivo da obrigação de fornecimento de insumos essenciais à saúde do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 1.015, I, e art. 300; Lei nº 9.656/98; CDC, arts. 4º, III, e 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.360.969/SP; TJ-MG, AC nº 10000222245979001; TJ-BA, AI nº 8024013-48.2019.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8045054-32.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como agravada
MONIQUE DA SILVA ORNELLAS e outros.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por
unanimidade
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EN/02